Tribunal: STF
Processo: RHC 218986
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NOVA CONCESSÃO. INDEFERIMENTO: IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 720.233/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena unificada de 20 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, tendo postulado a concessão de livramento condicional. O Juízo da Execução indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o recorrente teria sido beneficiado anteriormente por idêntica medida, revogada pelo descumprimento, considerada a prática de novo crime (e-doc. 12).



    3. Inconformada, a defesa formalizou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento (e-doc. 17). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ, ao que se seguiu o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, estarem atendidos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional. Destaca não haver relação entre o processo no qual se busca o benefício e o processo anterior no qual revogado o livramento, este, inclusive, com pena extinta pelo integral cumprimento. Argumenta que “o livramento condicional anteriormente revogado havia sido concedido acerca de pena diversa da que se está postulando o novel livramento, o que é plenamente viável, nos termos do artigo 142 da Lei de Execução Penal”. Frisa que o Tribunal de origem “confundiu o somatório de penas com as penas propriamente ditas, e, por conseguinte, não conseguiu compreender que a vedação do livramento condicional deve se dar somente em relação à pena em que houve a revogação, e não sobre as penas diversas”. Alude a parecer favorável do Ministério Público de Santa Catarina, apresentado no âmbito do agravo em execução. Ressalta a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas, sendo a matéria em discussão estritamente jurídica. 



     



    5. Postula, em sede liminar e no mérito, “a devolução dos autos ao Juízo de Execução para que este analise os requisitos legais para a concessão do livramento condicional no tocante às reprimendas que não guardam relação com o benefício concedido anteriormente.” 



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina apresentaram manifestação, opinando pelo não provimento do recurso (e-docs. 65 e 66).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo da Execução, na análise do pedido relativo à concessão do livramento condicional, apontou ter sido o recorrente beneficiado anteriormente com a mesma medida, sendo revogada ante o cometimento de novo delito:



    “No caso vertente, verifica-se que o apenado já teve deferido o beneficio do livramento condicional, o qual veio a ser revogado posteriormente em virtude do cometimento de novo crime, conforme documentação da mov. 1.205-1.206. Logo, o apenado não faz jus a concessão da benesse, uma vez que o art. 88 do Código Penal prevê que não será concedido o beneficio do livramento condicional ao apenado que já teve o teve deferido e que foi posteriormente revogado, salvo se por condenação de crime cometido anteriormente, o que não é o caso. (...)” (e-doc. 12, p. 1).



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento do agravo em execução formalizado pela defesa, manteve a ótica adotada em primeira instância, destacando ter ocorrido a unificação das penas, bem como não haver sido descontada a integralidade da sanção imposta anteriormente. Confira-se o seguinte trecho do julgado:



    “No caso em análise, embora a defesa afirme o cumprimento das sanções existentes nos PECs n. 0000548-50.2008.8.24.0018, 0016543-06.2008.8.24.0018 e 0000163-34.2010.8.24.0018, tal assertiva não encontra respaldo nos autos, uma vez que a execução de todas as condenações, tanto pretéritas quanto posteriores à benesse foram unificadas nos autos do PEC n. 0000548-50.2008.8.24.0018, justamente o primeiro indicado. 



    Além disso, a decisão presente na seq. 1.1390 do PEC n. 0000548-50.2008.8.24.0018, última unificação de pena do recorrente, datada de 13 de julho de 2020, demonstra que não houve cumprimento integral das sanções impostas, pelo contrário, da conta da sua incapacidade, por ora, de ser reintroduzido na sociedade, dado seu histórico criminoso, que demonstra uma carreira voltada à prática delituosa. 



    Dessa forma, não restou demonstrado pela defesa que houve o resgate integral das penas que tiveram o livramento condicional revogado pela prática de novo delito, pelo contrário, as provas citadas demonstram mais que suficiente que não houve o seu resgate integral, motivo pelo qual impossível a modificação da decisão agravada.” (e-doc. 17, p. 3; grifos nossos).



    9. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram o não cumprimento dos requisitos necessários ao implemento do benefício de livramento condicional, ressaltando, inclusive, a não comprovação do resgate integral da sanção anteriormente imposta, salientando a unificação das penas no processo nº 0000548-50.2008.8.24.0018. Eventual superação desse entendimento reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator